Tribunal: TJES
Processo: 5000031-06.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Depoimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000031-06.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA JOSE NOBRE
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000031-06.2021.8.08.0064

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: MARIA JOSÉ NOBRE

JUIZ SENTENCIANTE:
AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1) COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE ICTI OCULI, E POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, QUE DEMONSTRAM NÃO TER A RECORRIDA REALIZADO A CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. 2) AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA AFASTADA, TENDO EM VISTA QUE A UTILIZAÇÃO PREFERENCIAL DA VIA JUDICIAL PARA A OBTENÇÃO DO PROVIMENTO ALMEJADO É DIREITO FUNDAMENTAL. INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. ARTIGO 5º, XXXV 3) RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ARTIGO 14, CDC E SÚMULA 479, STJ. 4) DANOS MORAIS CONSIDERADOS IN RE IPSA EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 5) RECURSO DESPROVIDO. 6) SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre fraude na contratação de empréstimo consignado, com descontos no salário da parte autora.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 2722249, arguiu preliminar de incompetência do juizado especial, bem como ausência de pretensão resistida.

No mérito, alega que a sentença merece ser reformada, uma vez que o Juízo
a quo
considerou o preenchimento equivocado/erro material em relação à data da expedição do documento de identidade e localidade de nascimento no contrato, porém sem se atentar que os documentos juntados, em anexo ao contrato, são idênticos aos juntados na inicial, fato que confirma que ocorreu apenas um engano no momento do preenchimento, inclusive a própria Recorrida trouxe aos autos extratos com os dados da conta. Ainda, sustenta que as assinaturas constantes no contrato e nos documentos pessoais da autora são idênticas.

Defende o não cabimento da inversão do ônus da prova, a inexistência de declaração de nulidade do contrato e a inexigibilidade das parcelas. Por fim, alega a inexistência de dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Acerca da alegação de ausência de pretensão resistida, coaduno com entendimento do juízo singular, pela desnecessidade de prévia tentativa de solução administrativa da suposta violação de direito pela parte, uma vez que a utilização preferencial da via judicial para a obtenção do provimento almejado é direito fundamental. Além disso, a inafastabilidade do Poder Judiciário para apreciar lesão ou ameaça a direito está prevista pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXV.

Assim, afasto a preliminar arguida.

Quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia grafotécnica, entendo por seu afastamento, uma vez que, da análise dos documentos pessoais da Recorrida, observa-se diferença da forma de aposição de sua assinatura e aquela aposta no contrato de empréstimo (ID 2722215, p. 02 e 03) e, ainda, o fato de o correspondente bancário ser de Município de outro Estado da Federação, e não em Ibatiba/ES, onde reside a Recorrida. Tal fato é convincente e leva à conclusão de que os documentos pessoais da autora foram utilizados para a contratação fraudulenta, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Portanto, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

No mérito, em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

O presente caso trata de típica relação jurídica de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, portanto, é dever da instituição financeira declarar inexistentes os contratos, bem como os débitos dele provenientes em razão da má prestação do serviço, devendo ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, pela fraude na contratação, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante do banco réu.

Concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante uma vez que, da análise dos documentos pessoais da Recorrida e os documentos apresentados pelo Recorrente, é evidente a fraude na contratação do empréstimo em nome da parte autora.

Não obstante o Recorrente ter procedido com a juntada da contratação (ID ID 2722215, p. 01/02), pode-se aferir,
ictu oculi
, que a assinatura lançada na referida Cédula de Crédito Bancário é divergente das constantes nos documentos pessoais (ID 2722206 e 2722215, p. 03), bem como àquelas presentes na procuração/declaração de IDs 2722204 e 2722205).

Em análise ao conjunto probatório, mostra-se, mais uma vez, evidente a fraude, tendo em vista a incongruência de informações presentes na Cédula de Crédito Bancário, em comparação com os documentos pessoais da consumidora, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“
(...) consta nas cédulas de crédito bancário que a requerente é natural de Iúna/ES e que a data de expedição de seu RG é 28/07/2011, contudo, conforme se verifica pelos documentos de ID n° 5612487, a requerente é natural do Município de Brejetuba/ES e seu documento de identidade foi expedido em 04/08/2008.”

Além disso, o aludido contrato foi celebrado junto ao correspondente bancário Banco Itaú Consignado S/A, que fica em São Paulo/SP, onde a autora certamente nunca esteve, uma vez que reside em Ibatiba/ES, conforme comprovante de residência de ID 2722207.

Ainda, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional da Recorrida, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.